Tribunal: TJPA
Processo: 0020599-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020599-70.2017.8.14.0301

APELANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Processo civil. Embargos de declaração. Ação Ordinária. Anulação de créditos tributários. Afastamento do regime de antecipação de icms; Ativo não regular. Improcedência. Provimento do apelo. Embargos opostos pela empresa autora. Alegação de omissão no Acórdão embargado. Art. 1.022 do CPC/2015. Inexistência de vícios. Utilização dos aclaratórios como meio oblíquo para reformar o acórdão embargado. Impossibilidade. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados. Acórdão confirmado.

1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público deu provimento ao apelo da embargante, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no Acórdão embargado e a necessidade de esclarecimento sobre os seus efeitos.

3. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

4. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão. Por óbvio, considerando o princípio da congruência (art. 492 do CPC), o Órgão Julgador não poderia ultrapassar os limites do pedido inicial e anular créditos tributários decorrentes de outros autos de infração, que não foram indicados na peça vestibular.

5. Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 492, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/4/2025 a 7/5/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0020599-70.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
em face do
Acórdão ID 22763110
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu provimento ao apelo da embargante, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

A empresa apelante ajuizou ação ordinária em face do Estado do Pará, objetivando: 1) a anulação dos créditos tributários constituídos por meio dos autos de infração de números 352016510013662-8, 352017510000213-0 e 352016510013419-6; 2) a declaração do direito
“de não sofrer autuações por força do regime de antecipação decorrente da condição de ativo não regular”
.

O Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos, conforme consta na sentença ID 8992249.

Inconformada, a empresa demandante interpôs o recurso de apelação ID 8992264.

O Órgão Julgador deu provimento ao apelo da empresa, nos termos do Acórdão ID 22745819
.

Irresignada, a empresa autora opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, que:

a)

“Da leitura do acórdão embargado, é possível compreender as razões para a limitação dos efeitos da decisão até o prazo de vigência da redação original da Lei Estadual nº 5.530/89; No entanto, não fica claro o motivo pelo qual esses efeitos se iniciam a partir da data de ingresso da ação anulatória”
;

b)

“Pela análise da fundamentação, percebe-se que este E. Tribunal reconhece que, antes da Lei 9.389/21 – que alterou o § 3º do art. 2º da Lei Estadual 5.530/89 –, o Estado do Pará exigia a antecipação do ICMS sem previsão legal. Assim, todas cobranças realizadas antes da Lei 9.389/21 seriam passíveis de anulação”
;

c)

“Contudo, não está claro por que o dispositivo do acórdão estabeleceu que os efeitos da decisão se aplicariam a partir do ajuizamento da ação anulatória, uma vez que sua fundamentação não explica o motivo dessa delimitação temporal”
;

d)

“Além dos efeitos prospectivos – a partir do ajuizamento –, é necessário esclarecer os efeitos retroativos da decisão, especialmente em relação aos Autos de Infração nºs 352016510013662-8, 352017510000213-0 e 352016510013419-6, objetos dessa ação anulatória”
;

e)

“Tal como está redigido, o dispositivo do acórdão embargado deixa dúvidas quais serão os AINFs anulados. Se serão apenas aqueles objetos desta ação; se serão todos aqueles lavrados entre o ajuizamento e a alteração da Lei Estadual nº 5.530/89; ou se ambos. Essa definição temporal dos efeitos precisa ser esclarecida para a correta compreensão do acórdão”
;

f)

Para que não restem dúvidas, a redação do dispositivo do Acórdão deve ser alterada, para que conste não só a anulação dos autos de infração de números 352016510013662-8, 352017510000213-0 e 352016510013419-6 como também
“os demais lavrados em face da autora, cuja infração tenha sido o não recolhimento antecipado de ICMS, durante o prazo de vigência da redação original da Lei Estadual nº 5.530/89”
;

g)

É
“essencial que o acórdão esclareça quais serão os efeitos anulatórios e declaratórios da decisão, seja apenas para afastar cobranças e apreensões, ou também para anular os AINFs emitidos contra a apelante em razão do não recolhimento antecipado de ICMS, anteriormente a alteração do § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89”
.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos,
“para possibilitar que este E. Tribunal integralize sua decisão e esclareça os efeitos temporais do acórdão embargado, tanto prospectivos quanto retroativos”
.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 23587219, asseverando a inexistência de vícios no Acórdão e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Apelação. Tributário. Icms. Exigência de recolhimento antecipado. Necessária previsão legal. Tema 456/stf. Cobrança com fundamento em decreto. Indevida. Apreensão de mercadorias. Contextualização. Natureza adjacente ao ato Abusivo. Indevida. Direito líquido e certo reconhecido. Delimitação temporal

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente o pleito no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença julgou pela improcedência do pedido, considerando que a parte autora não provou o fato constitutivo do seu direito, e se ocorreu ilegalidade no ato praticado pelo poder público;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da apelante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo o ingresso da ação anulatória como termo inicial
;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, sendo o ingresso da ação o termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Tema 456 do STF; Lei Estadual nº 5530/89; Decreto Estadual nº 4676/2001”. (Grifo nosso).

A embargante alega, em resumo, a existência de omissão no Acórdão embargado.

A simples leitura da ementa acima, especialmente dos trechos acima destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência do alegado vício.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita
,
com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição
.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

a)

O pedido de anulação formulado na inicial se limita aos créditos tributários decorrentes dos autos de infração de números 352016510013662-8, 352017510000213-0 e 352016510013419-6;

b)

A delimitação temporal se refere à
“ordem inibitória da cobrança antecipada do recolhimento de ICMS, e da acessória apreensão de mercadorias comercializadas”
pela autora, em decorrência do reconhecimento do direito
“de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89 (até 6/12/2021), tendo o ingresso da ação como termo inicial”
.

Por óbvio, considerando o princípio da congruência (art. 492 do CPC), o Órgão Julgador não poderia ultrapassar os limites do pedido inicial e anular créditos tributários decorrentes de outros autos de infração, que não foram indicados na peça vestibular.

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/05/2025